Tribunal: TJES
Processo: 5029907-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029907-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A
RECORRIDO: ELIZIA CAMPOS PANDOLFI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, POSSUIR UMA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL NO PLANO PÓS PAGO VIVO CONTROLE 4G. RELATA QUE NO DIA 16/09/2022 SUA LINHA FOI BLOQUEADA E NÃO CONSEGUIU REALIZAR LIGAÇÕES E USAR A INTERNET. FORA INFORMADA PELA PARTE REQUERIDA QUE EXISTIAM DÉBITOS PENDENTES. A DEMANDADA ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, NÃO TER OCORRIDO SUSPENSÃO NARRADA PELA AUTORA, BEM COMO QUE, APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, A REQUERENTE ADIMPLIU A FATURA VENCIDA DE AGOSTO/2022 EM ATRASO, O QUE PODE TER OCASIONADO ALGUM BLOQUEIO NESSE PERÍODO ESPECÍFICO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR A PARTE AUTORA R$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SUSPENSÃO DA LINHA MÓVEL DA AUTORA, OUTROSSIM, O RECORRENTE NÃO ACOSTOU NOS AUTOS PROVAS DA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIÇOS, NEM JUSTIFICOU O BLOQUEIO OCORRIDO, UMA VEZ QUE SE DEU DIAS APÓS A QUITAÇÃO EM ATRASO DA FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2022 PELA PARTE AUTORA. ADEMAIS, TAMBÉM EXISTIRAM EM OUTROS MOMENTOS, O QUE SEQUER FOI IMPUGNADO PELA DEMANDADA
.
QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA ANTE O BLOQUEIO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS ÀS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)